Tribunal: TJSP
Processo: 7000346-40.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000193074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000346-40.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSÉ PAULINO DOS SANTOS JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7000346-40.2020.8.26.0482 -Voto no 16.632
2/5
Agravo em Execução Penal no
7000346-40.2020.8.26.0482
Voto no
16.632
Agravante: José Paulino dos Santos Júnior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime
prisional – Indeferimento de promoção ao regime prisional
aberto – Sentenciado que possui longa pena a cumprir –
Necessidade de manutenção no regime intermediário –
Requisito subjetivo não cumprido – Prematura a concessão do
benefício executório – AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo sentenciado José Paulino dos Santos Júnior contra a r.
decisão de fls. 18 declarada às fls. 26 , a qual indeferiu pedido de
progressão ao regime prisional aberto.
Alega o agravante que cumpriu os requisitos
previstos em lei para a obtenção da benesse (fls. 29/31).
Ofertada contraminuta (fls. 33/36), o d. Juízo a
quo manteve a decisão combatida (fls. 37) e a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7000346-40.2020.8.26.0482 -Voto no 16.632
3/5
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 41/48).

É o relatório.
2. O agravo não comporta provimento.
Justifico.
Segundo consta, o agravante foi condenado à
pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
pelo cometimento dos crimes de estelionato e uso de documento falso; o
TCP está previsto para 30 de abril de 2024 (fls. 06).
Malgrado o preenchimento do requisito
objetivo-temporal, tem-se que os elementos informativos encartados
aos autos não demonstram, extreme de dúvidas, o cumprimento do
quesito subjetivo pelo agravante para deferimento da progressão ao
regime mais brando.
Com efeito, o atestado de bom comportamento
carcerário, emitido por autoridade penitenciária, como o próprio nome
diz, a conduta do reeducando intramuros. Não correspondem, pois, a
cessação ou mesmo minoração da periculosidade, na medida em que
se restringe a declarar repita-se que o sentenciado não violou as
normas disciplinares durante o período em que permaneceu encarcerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7000346-40.2020.8.26.0482 -Voto no 16.632
4/5
no estabelecimento prisional ou seja, observou seus deveres legais
(artigo 39 da Lei no 7.210/84).
Registro, pela pertinência:
“Bom comportamento não se confunde com aptidão ou
adaptação do condenado e muito menos serve como
índice fiel de sua readaptação social. Ensina Hans
Göbbels: 'O bom comportamento de um preso não pode
ser determinante imediata para estabelecer-lhe um
prognóstico biológico-social favorável, principalmente
porque tal comprovante de melhoria se baseia
fundamentalmente em informes de funcionários de
prisões, fornecidos pouco antes da liberação, e que se
atêm ao bom comportamento externo, a fim de facilitar a
readaptação
sem
inconvenientes
ao
termo
da
condenação. Mas este comportamento externo só de
forma incompleta permite tirar conclusões sobre o
caráter e a conduta futura do preso. Na verdade, a
adaptação
do
sentenciado
à
organização
do
estabelecimento se deve a vários e múltiplos fatores
simultâneos e justapostos, e somente a verificação dos
motivos
predominantes
permitirá
uma
conclusão
motivada sobre o caráter'...” (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Execução Penal, 7a Ed., Ed. Atlas, pg. 264).
Outrossim, não se olvide que a progressão de
regime, em realidade, não constitui um direito absoluto do sentenciado,
condicionando-se à segurança da sociedade, não bastando apenas o
preenchimento do requisito objetivo
mas, antes, a satisfação da
condição subjetiva, na medida em que o deferimento de qualquer
benesse ao reeducando subordina-se à análise aprofundada de suas
condições pessoais, pois “...o meio social não pode e nem deve servir de
'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de perigosos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7000346-40.2020.8.26.0482 -Voto no 16.632
5/5
delinquentes (TJSP, Agravo em Execução n° 243.772-3/6, Rel. Des. Jarbas
Mazzoni).
Importante consignar que não se trata de
considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade do sentenciado
mas dizer que o reeducando que desconta pena por delitos graves,
como é o caso, deve ser mais bem avaliado, de forma a se verificar se está
apto a retornar ao convívio social.
Portanto, verifica-se, in casu, prematura a
concessão do benefício pleiteado, devendo o sentenciado permanecer
mais tempo no regime intermediário, com comportamento satisfatório e
apto a indicar que não incorrerá em nova delinquência sendo imperioso
destacar que o cumprimento de pena no regime prisional aberto, pela
parca vigilância e influências externas, demanda maior autocontrole e
contenção de impulsos pelo reeducando.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006